Tribunal: TJDFT
Processo: 0722928-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722928-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0715332-43.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de manutenção das medidas protetivas estabelecidas em relação à M. C. da S. P. até o fim da instrução criminal (ID 47703287 - Pág. 80). Narra o Parquet que as medidas de proibição de aproximação e de contato foram deferidas em 20/03/2023, com vigência prefixada em 60 dias. Findo o prazo, conta ter a ofendida solicitado a prorrogação, aduzindo continuar “insegura e temerosa quanto a sua segurança em razão do comportamento do agressor e diante o histórico das condutas reiteradas que demonstra grande possibilidade de ocorrer mal maior à vítima”. A despeito disso, o pleito foi indeferido sob alegação de que “não há notícia de qualquer fato relevante desde o registro da ocorrência policial, o que revela a ausência de atual e concreta de risco, requisito para a adoção de medidas protetivas de urgência”. Sustenta a ocorrência de error in judicando na decisão reclamada. Assevera que o deferimento do pedido é o mínimo necessário para manter a proteção à mulher vítima de violência em virtude da presença de fatores de risco, visto que os autos do inquérito policial se encontram em diligências na delegacia e, portanto, a situação litigiosa entre as partes é atual e concreta. Elenca fatos graves e recentes, ocorridos até março/2023, como fatores a justificar a manutenção das medidas protetivas. Discorre sobre o histórico de violência entre os envolvidos e sobre o princípio da precaução que deve orientar a análise da matéria. Requer seja dado especial valor à palavra da vítima – fonte mais segura na avaliação do risco. Argumenta, por fim, não ter a decisão considerado os entendimentos mais recentes segundo os quais não é dado ao juiz fixar prazo predeterminado de vigência das medidas protetivas, devendo a revogação ser antecedida da avaliação concreta quanto à situação de risco. Busca, com tais argumentos, liminar a fim de reformar a decisão combatida e prorrogar as medidas protetivas de urgência pelo menos até o término das investigações, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido. Admito a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, esta Corte de Justiça tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se: (...) II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. (...) (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha, notadamente em seus artigos 22 a 24, elenca uma série de medidas protetivas de urgência, que podem ser concedidas liminarmente, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Tornando ao caso em apreço, analisam-se as medidas protetivas de urgência fixadas em favor de M. C. S. P., a qual manteve união estável com D. de C. A. por cerca de dez anos, advindo um casal de filhos desta relação, finda entre março/2016 e agosto/2017. A vítima registrou boletim de ocorrência contra o ex-companheiro pela suposta prática dos crimes de difamação e perseguição ocorridos desde outubro de 2022 a março de 2023, requerendo a proteção da Lei n. 11.340/2006 (ID 47703287 - Pág. 2). À luz do noticiado, o Juízo plantonista fixou as medidas protetivas listadas abaixo, ao passo que o Juízo natural competente (2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília) determinou o prazo pelo qual estas vigorariam. Confira-se: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: o endereço dos genitores da requerente na QMS 15, rua 26, casa 18 Cond. Mini Chácaras Sobradinho II. (ID 47703287 - Pág. 36) - - - Sem prejuízo da futura avaliação quanto à manutenção das medidas protetivas após obtenção de outras informações durante as investigações para o adequado esclarecimento dos fatos e a natureza do conflito, ante o caráter emergencial e precário que possuem estabeleço que as medidas vigorarão pelo prazo de 60 (sessenta) dias, salvo ulterior modificação ou prorrogação à época, caso necessário. (ID 47703287 - Pág. 52) Com a iminência do fim do prazo de 60 dias, a ofendida postulou a manutenção das medidas – o que foi indeferido pelo Juízo reclamado, dando origem à presente insurgência. Ocorre que, em exame perfunctório da controvérsia, considero presentes os pressupostos para rever o posicionamento exarado e conceder a liminar. A incidência da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) está condicionada à presença dos seguintes pressupostos cumulativos: a) sujeito passivo mulher; b) violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral; c) praticada no âmbito da unidade doméstica, no seio da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Na espécie, embora o relacionamento tenha terminado há tempo considerável, a vítima ainda se sente ameaçada em sua integridade física e psicológica pelo ofensor – o que, a priori, se justifica em razão das condutas noticiadas (atuais) e da recente condenação, em primeiro grau, de D. C. A. pela prática de invasão de domicílio em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 47703287 - Pág. 93). Verificam-se, outrossim, fatores de risco importantes no caso concreto, os quais podem ser traduzidos a partir das respostas ao questionário de avaliação de risco formulado pela ofendida. Do documento é possível extrair que o autor já: ameaçou e agrediu fisicamente a vítima anteriormente; a perturba e persegue, tem ciúmes e/ou controle sobre ela; a vítima já registrou ocorrência anterior; as ameaças se tornaram mais frequentes ultimamente; faz uso abusivo de álcool; já agrediu ou ameaçou os filhos e outras pessoas; os envolvidos estão em conflito em razão de guarda, visitas e pagamento de pensão alimentícia; os filhos já presenciaram atos de violência do agressor contra a vítima; a vítima sofreu violência durante a gravidez ou em data próxima ao parto; as ameaças aumentaram em razão de novo relacionamento da vítima (ID 47703287 - Pág. 11). Noutro giro, compulsando o caderno processual, constata-se o registro de duas ocorrências anteriores pela ofendida (n. 457/2020-0, em 07/02/2020; n. 12.294/2019-0, em 26/12/2019), todas em contexto passional. O histórico, portanto, aparentemente corrobora a narrativa de violência descrita pela vítima como razão para a manutenção das medidas contra seu ex-companheiro. Nesse panorama, ao menos em primeira análise, existem elementos aptos a levantar suspeita quanto à perigosidade da situação narrada, restando demonstrada a urgência e a necessidade de uma atuação precavida. Por fim, embora não tenha a legislação específica estabelecido um prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, estas apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Sendo assim, razoável que a preservação (ou não) da cautela seja precedida da oitiva da vítima, segundo inteligência do art. 19, §6o da Lei Maria da Penha e conforme decisões mais recentes do STJ sobre o tema – diretriz, ao que tudo indica, não observada no caso. A propósito, destaco: (...) 5. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor. (...) (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) Por tais razões, e sem prejuízo de análise mais aprofundada no exame do mérito, DEFIRO a liminar para determinar que as medidas protetivas de urgência permaneçam em vigor até o término das investigações, resguardada a possibilidade de nova análise quanto à pertinência da medida. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator